Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-63.2020.8.11.0028
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000191-63.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (APELADO), MIRIAN ALVES CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 781.795.131-49 (APELANTE), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000191-63.2020.8.11.0028

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA NO PRAZO DE 05 DIAS – PROCESSO SENTENCIADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NÃO OPORTUNIZADA A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS – PRAZOS DISTINTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

O STJ tem entendimento de que o mandado de busca e apreensão deve veicular simultaneamente a citação do devedor e a sua comunicação acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente, de forma que do seu cumprimento decorrem dois prazos distintos: o primeiro para a purgação da mora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da execução da liminar (REsp Repetitivo 1418593/MS), e o segundo, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido (art. 231, II, do CPC/15).

Configura cerceamento de defesa do devedor fiduciante, demostrado que o processo foi extinto por sentença de mérito depois da purga da mora, sem oportunizar a apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos e despesas do processo, é caso de concessão da assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000191-63.2020.8.11.0028

APELANTE: MIRIAN ALVES CONCEICAO DO NASCIMENTO

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1000191-63.2020.8.11.0028 - Vara Única da Comarca de Poconé.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Mirian Alves Conceição do Nascimento.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. em desfavor de Mirian Alves Conceição do Nascimento.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé) em razão do pagamento integral do débito, revogou a liminar concedida, para consolidar a posse do veículo em favor da requerida. Todavia,
julgou procedente
a ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Dec. Lei 911/1967 e artigo 487, I, do Código de Processo Civil, bem como determinou a baixa no gravame.

Indeferiu
o pedido de assistência judiciária da requerida e a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor purgado.

APELO
: a requerida sustenta a violação aos artigos 9º e 10 do CPC, bem assim do Decreto-Lei 911/1969, ao fundamento de que não foram respeitados os dois prazos distintos na ação de busca e apreensão, quais sejam, o de 05 (cinco) dias para purgar a mora e o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a contestação.

Diz que a liminar foi cumprida no dia 18/03/2020 e, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, apresentou petição para informar o depósito do valor cobrado na inicial, com a ressalva de que não concorda com a quantia, bem assim que ainda estava no prazo para contestar, que estava suspenso de 17 de março de 2020 a 04 de maio de 2020, pela Portaria Conjunta n. 305, de 28 de abril de 2020, e não foi renunciado, porém, foi proferida a sentença de mérito.

Argumenta que utilizou somente o primeiro prazo de cinco dias, que deve ser restituído o prazo para contestar a ação.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença impugnada, a fim de que seja restituído o prazo para apresentar contestação.

Requer o benefício da gratuidade da justiça, ao fundamento de que não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo.

CONTRARRAZÕES
: Id. 129850226.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000191-63.2020.8.11.0028

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso é saber se é caso de desconstituir a sentença impugnada, a fim de restituir o prazo para a requerida apresentar contestação, depois de já purgada a mora, bem como saber se é caso de deferir a gratuidade da justiça.

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira apelada, ao argumento de que a requerida apelante ingressou no sistema de consórcio - Cota n. 8820/12 -, subscrevendo a “Proposta para Adesão a Grupo de Consórcio de Bem Móvel Durável” e assumiu todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato, bem assim que veio a ser contemplada e, com o direito de utilização do crédito, adquiriu o veículo SPIN General Motors, Chassi 9BGJC7520JB258975, Renavam 01157161275, placa QCW3045, gravado com alienação fiduciária, todavia, se tornou inadimplente a partir da parcela de número 19 do contrato, vencida em 17/05/2019.

Consta que a liminar de busca e apreensão foi deferida (Id. 129850160) e o veículo apreendido na datada de 18 de março de 2020, bem como que a requerida apelante foi citada na mesma data (Id. 129850163 – pág. 1-5).

A requerida apelante peticionou para informar o depósito do valor apresentado na inicial para a quitação do débito e solicitar a liberação/restituição do veículo, na oportunidade (Id. 129850165) e, na sequência, foi depositado, o montante de R$ 22.006,20 (Id. 129850175 - pág. 1).

Em nova petição, a requerida requer a liberação do veículo apreendido (Id. 129850178).

Intimada, a instituição financeira requereu a expedição de alvará judicial do valor depositado e a procedência a ação (Id. 129850180).

Na sequência, foi proferida a sentença de procedência do pedido da ação de busca e apreensão (Id. 129850182), objeto do recurso.

O STJ tem entendimento de que o mandado de busca e apreensão deve veicular simultaneamente a citação do devedor e a sua comunicação acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente, de forma que do seu cumprimento decorrem dois prazos distintos: o primeiro para a purgação da mora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da execução da liminar (REsp Repetitivo 1418593/MS), e o segundo, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido (art. 231, II, do CPC/15). Nesse sentido:
REsp 1321052 /MG
.

Acerca do tema, esta Corte decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO E ESTABELECEU COMO PRAZO INICIAL DA CONTESTAÇÃO A DATA DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO NOS AUTOS – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que o prazo para apresentação de contestação tem como termo a quo a juntada aos autos do mandado de citação cumprido, de modo que a decisão não merece reforma no ponto.

Em que pese haver divergência na jurisprudência nacional, tem-se que o melhor entendimento é aquele que, amparado em precedentes da Corte Superior, aponta que o art. 3º, § 3º do Dec.-Lei nº 911/69, deve ser interpretado em consonância com o art. 231, II, do CPC, no sentido de que o termo inicial para a apresentação da contestação nas ações de busca e apreensão deve ser o da juntada aos autos do mandado efetivamente cumprido pelo oficial de justiça, e tal pela simples razão de que a norma especial não faz menção direta a “citação”, de modo que, ante a omissão legal, deve o referido ato processual seguir a regra geral insculpida no Estatuto Processual como forma de impor uma homogeneidade na contagem dos prazos processuais.(N.U 1023361-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)

No caso, não há controvérsia quanto a purga da mora, a recorrente depositou o valor para quitação da dívida.

Sucede que, embora purgada a mora, não foi oportunizada a devedora fiduciante apresentar a contestação, o que enseja o cerceamento de defesa.

Registra-se, ainda, que não cabe falar em preclusão consumativa para a requerida apresentar contestação, porque quando da prolação da sentença, na data de 30/04/2020, não havia encerrado o prazo de 15 (quinze), que estava suspenso em razão da Portaria Conjunta n. 305, de 28 de abril de 2020.

Logo, é mesmo o caso de desconstituir a sentença impugnada a fim de oportunizar a ampla defesa da parte demandada, aqui apelante.

No mais, há informação nos autos de que houve baixa do gravame.

No que tange a assistência judiciária,
as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a arguida incapacidade financeira, notadamente o documento de Id.
130781196, que comprova ser a requerente aposentada por invalidez e receber a quantia mensal bruta de
R$1.742,73
.

Ressalta-se, por oportuno, que os argumentos meramente impugnativos do apelado não têm condão de afastar a declarada hipossuficiência financeira.

Demais disso, destaca-se, por oportuno, que, na forma do art. 99, § 4º, do CPC, “
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Dessa forma, é caso de deferir o pedido de assistência judiciária.

Posto isso,
dá-se provimento o recurso
de apelação interposto por
Mirian Alves Conceição do Nascimento para desconstituir a sentença impugnada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos a origem para a reabertura de prazo para a requerida apelante apresentar contestação.

Defere-se

o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022